Tribunal: TCU
Processo: 005.917/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pensão Militar em nome de Claudete Trindade de Moraes Barreto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar, Ato e-Pessoal no 89444/2020 - Inicial, instituída por Manoel Domingos Ferreira Barreto em favor da Sra. Claudete Trindade de Moraes Barreto, e submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União - TCU, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão militar, Ato e-Pessoal no 89444/2020 - Inicial, em favor de Claudete Trindade de Moraes Barreto, autorizando seu registro, em caráter excepcional, em face da modicidade do valor da parcela impugnada (R$ 38,25 - adicional por tempo de serviço); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, o pagamento dos proventos excedentes ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. dê ciência deste Acórdão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. informar ao gestor do Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que o descumprimento de determinação deste Tribunal de Contas da União sujeita o responsável à multa prevista no art. 45, inciso III, e art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.